Tribunal: STF
Processo: RMS 37930
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Theobaldo Oliveira Thomaz interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno assim ementado:  



     



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL. DESCABIMENTO.



    1. É inadmissível mandado de segurança para impugnar decisão da Corte Especial, já que esta funcionaria, simultaneamente, como órgão julgador e autoridade coatora. Precedentes.



    2. A Corte Especial do STJ entende, ademais, que "o mandado de segurança é via inadequada para atacar decisão que nega seguimento a Agravo contra inadmissão de Recurso Extraordinário (art. 544 do CPC)” (AgRg no MS 20.606/DF, DJe 24/3/2014).



    3. Agravo interno não provido.



     A seguir, marcos relevantes da trilha processual:



    Em 23/06/2020, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão do STJ que rejeitou os embargos de declaração, opostos em face do acórdão proferido pela Corte Especial que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto no RMS 53.205/RS.



    O ora recorrente então apresentou petição avulsa a postular o cancelamento da certidão de trânsito em julgado, sob o argumento de que não havia decorrido o prazo recursal para a interposição de recurso extraordinário, o que foi indeferido pelo STJ, sob o fundamento de que não cabe recurso para o STF do acórdão da Corte Especial que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário. 



     



    Inconformado, interpôs recurso extraordinário, que foi desentranhado dos autos.



    Em seguida, impetrou mandado de segurança, distribuído sob n. 26.596/DF, contra o acórdão de negativa de seguimento do recurso extraordinário proferido pela Corte Especial do STJ, que foi indeferido liminarmente pelo Presidente da Corte.



    Contra essa decisão, o recorrente apresentou simultaneamente exceção de impedimento e agravo interno. A primeira não foi conhecida, por meio de decisão monocrática proferida pela ministra Ministra Nancy Andrighi, e o segundo foi improvido pela Corte Especial do STJ.



     Este último acórdão é o objeto deste recurso ordinário em mandado de segurança.



    Suscita preliminar de cerceamento de seu direito de defesa, sob a alegação de que ocorreu indevidamente a certificação de trânsito em julgado do RMS 53.205/RS após o julgamento dos embargos de declaração, ao argumento de que ainda transcorria o prazo para interposição de recurso extraordinário. 



     No mérito, defende a ocorrência de violação ao dever de motivação das decisões judiciais constante do art. 93, IX, da CF/1988, tanto em relação ao acórdão proferido no recurso ordinário em mandado de segurança n. 53.205/RS quanto no que se refere ao ato coator (acórdão proferido no mandado de segurança n. 26.596/DF).



    Postula, ao final:



    “(i) o conhecimento do presente recurso ordinário na forma do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, para desde logo provê-lo e conceder a ordem ao efeito de anular o ato coator e o Acórdão da Terceira Turma do Eg. STJ, por ele ratificado, visto que demonstrada a violação frontal ao art. 93, inc. IX, da CFRB por ambas as decisões. 



    (ii) Não sendo esse o entendimento adotado, requer-se o provimento do presente recurso a fim de anular a ilegal certificação do trânsito em julgado do RMS nº 53.205/RS e determinar o processamento do recurso extraordinário interposto apresentado a tempo e modo (fls. 307-339).”



    É o relatório.



    2.  O  presente recurso não comporta conhecimento.



    Como relatado, a Corte Especial do STJ, ao julgar o agravo interno, manteve o juízo de admissibilidade de negativa de seguimento do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral (Tema 660/STF), interposto no RMS 53.205/RS. Diante disso, o recorrente formalizou mandado de segurança, reputando como ato coator esse acórdão da Corte Especial. 



    O acórdão recorrido está calcado em dois fundamentos. O primeiro consiste na inadmissibilidade de mandado de segurança para impugnar decisão proferida pela própria Corte Especial. E o segundo é o de que mandado de segurança é via inadequada para atacar decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário. 



    Observo que, em momento algum, o recorrente atacou o segundo fundamento do acórdão recorrido, concernente à inadequação do mandado de segurança para impugnar juízo admissibilidade que nega seguimento a recurso extraordinário. Limitou-se a reprisar parte dos argumentos apresentados na petição inicial do mandado de segurança.  



    Assim sendo, as alegações repisadas são insuficientes para demover o acórdão recorrido, já que não é articulada nenhuma insurgência específica quanto a um dos fundamentos que ensejou a denegação da ordem.



    Como é sabido, o princípio da  dialeticidade  impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e fundamentando as razões que eventualmente conduzam a sua reforma, sob pena de não conhecimento do pleito.



    Portanto, por não preencher o requisito de regularidade formal expresso no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso não merece conhecimento.



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito o RMS 35.463-AgR/DF, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de maio de 2018, assim ementado:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido.



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes.



    3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma.



    4. Agravo regimental não provido.



    Ainda que assim não fosse, esta Corte possui jurisprudência sedimentada acerca da absoluta excepcionalidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional, não bastando a alegação de inexistência de recurso previsto em lei para se insurgir contra a decisão.



    Em verdade, admite-se a utilização da via mandamental excepcionalmente e diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, III, da Lei n. 12.016/09 e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade na decisão judicial.



    Nesse sentido: MS 37.326, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio; DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de setembro de 2016; e MS 36.846-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021.



    Por fim, friso que é inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, tampouco como substituto de eventual ação rescisória. Nesse sentido: RMS 37.333-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de fevereiro de 2021; RMS 37.164-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de novembro de 2020. 




    3. Ante o exposto, nego conhecimento a este recurso em mandado de segurança.  



     



    4. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 24 de novembro de 2021.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator